Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-93.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700648-93.2024.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: EMANUEL CARLOS SANTOS DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EMANUEL CARLOS SANTOS DE ALBUQUERQUE contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., deferiu o pedido de liminar de busca e apreensão do veículo posto “sub judice” objeto de alienação fiduciária. Em suas razões recursais (ID 57507718), o requerido informa e sustenta que “Foi deferida a liminar (Id no 191367423) para busca e apreensão do veículo, entretanto, O CONTRATO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE EM DIAS, conforme foi amplamente demostrado na petição de Id 191489231”. Argumenta que “O débito já havia sido pago, como já dito, antes mesmo da protocolização da petição inicial, ou seja, feriram a boa-fé objetiva, executando um contrato com base em dados irreais e imprecisos”. Diz que “é nítida a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido, com será demonstrado, o contrato de financiamento está em dia, portanto, houve a PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA.” Nessa conjuntura, afirmando a presença dos requisitos legais, busca atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão impugnada para que seja revogada a liminar concedida na origem, com a extinção do processo sem apreciação de mérito. Preparo regular (IDs 57507719 e 57507720). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). “In casu”, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal c/c perigo da demora. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “A parte requerida habilitou-se nos autos e formulou pedido premente para revogação da liminar. Deixo de conhecer a pretensão, uma vez que a análise de teses defensivas depende a anterior apreensão do bem alienado fiduciariamente. Cumpra-se a Decisão Interlocutória Com Força de Mandado (ID 191367423).” Para ajuizamento da ação de busca e apreensão, é condição da ação a demonstração, pela instituição financeira, da constituição em mora do devedor, tudo visando cientificá-lo de que, caso não realizado o pagamento do débito extrajudicialmente, será ajuizada a medida judicial pertinente. Na hipótese em análise, e tão somente para fins de liminar, constata-se que o banco realizou a notificação extrajudicial do réu em razão do atraso no pagamento da parcela vencida em 17/12/2023 e subsequentes (ID 191366797 dos autos de origem), oportunidade em que a notificação cumpriu o que se destinava, pois o devedor pagou as parcelas em atraso, quitadas em 04/03/2024 (parcela 10 vencida em 17/12/2023) e em 20/03/2024 (parcela 11 vencida em 17/01/2024) (ID 191489232 dos autos de origem – documento emitido pelo próprio banco), portanto, pagamento realizado antes do ajuizamento da ação, ocorrida em 26/03/2024. Assim, em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice”, comprovado o pagamento das parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, não procede o pedido de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. Com efeito, diante dos documentos juntados pelo réu agravante, verifica-se que não está em mora, conforme alegado pelo autor agravado. Em verdade, vê-se que o requerido cumpriu com sua obrigação de adimplir as parcelas do contrato de financiamento vencidas e cobradas pela instituição financeira. Assim, improcede o pedido de apreensão do veículo, porquanto, a princípio, não há que se falar em mora quando do ajuizamento da ação, visto que será dada continuidade ao contrato. Tendo em vista as alegações do agravante réu, munidas de documentos comprobatórios, caberá ao autor agravado comprovar que o requerido estava, de fato, em mora à época do ajuizamento da ação de busca e apreensão. Do exposto, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 04 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator